Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718368-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: F1 COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, FELIPE ARAUJO OLIVEIRA, CLODOALDO BELAS OLIVEIRA FILHO, JANETE MACEDO ARAUJO, LEANDRO JOSE LEAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra o despacho que intimou a agravante, ora embargante, para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por: 1) supressão de instância quanto ao requerimento de que seja imposto aos executados/agravados o ônus de pagar a perícia contábil; 2) ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada quanto aos demais requerimentos. Os embargos de declaração objetivam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). É incabível a oposição de embargos de declaração contra despacho de mero expediente que apenas intima a parte para fornecer esclarecimentos, em atenção aos princípios da cooperação e da vedação à decisão surpresa. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Concedo derradeiro prazo de cinco (5) dias para que a embargante/agravante cumpra integralmente o despacho de id 36101617. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator